Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015464-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Glauber Antônio Sant’Ana de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teria, em surto psicótico, efetuado disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, vindo uma delas a óbito, no dia 10/4/2021.
Na sequência, o paciente teria iniciado tratamento psiquiátrico, como também se apresentado voluntariamente à autoridade policial.
Porém, sobreveio decreto cautelar que o recolheu ao cárcere preventivo, onde o paciente foi novamente avaliado por profissional habilitado.
Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Quanto à condição clínica do paciente, os próprios impetrantes noticiam que ele está sendo medicado na unidade prisional. A sua imputabilidade penal certamente será objeto de análise em procedimento próprio na origem.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator